Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO E USO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA.
1. A regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 333 do CPC não existe apenas para estabelecer uma certa ordem ou criar padrões procedimentais. Sua intenção, na verdade, é facilitar a distribuição da justiça, uma vez que a prova deve, de fato, incumbir a quem afirma e não a quem nega a existência de algo.
2. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, nem implicam em renúncia ou a procedência do pedido de forma automática. Confere mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que devem ser confirmados com a análise das provas constante nos autos.
3. Sem o contrato de empréstimo comprovando a obrigação e aceitação do devedor, não há se falar em existência de dívida, mormente quando as provas dos autos conduzirem no mesmo sentido.
4. Negou-se provimento ao recurso.